Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725707-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDEBRANDO VIEIRA DE SOUZA (ESPÓLIO DE) APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO Considerando que o presente feito possui as mesmas partes constantes dos autos do processo no 0718101-74.2020.8.07.0001, encontrando-se, inclusive, associados, aguarde-se as diligências determinadas naquele feito. Após, tornem os autos conclusos para apreciação conjunta dos processos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora